Tribunal: CARF
Processo: 10120.007700/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.007700/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.802 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/09/2007
INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de informar a
transferência de bem arrolado em Termo de Arrolamento de Bens, deixando de
prestar informação de interesse do INSS, conforme previsto no artigo 32, III,
da Lei n°8.212/91.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I,
DO CTN.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inc. I, do CTN).
MULTA. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA
Nos termos do art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.007700/2007-05
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007700/2007-05

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em 21/09/2007 (DEBCAD
37.093.643-4) por descumprimento de obrigação acessória, com amparo no art. 32, III, da Lei
8.212/91, então com a seguinte redação:

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.

De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 8), a pessoa jurídica alienou veículos
previamente arrolados sem a devida informação à Delegacia da Receita Federal do Brasil.

Ciência pessoal do auto de infração no dia 24/09/2007.

Impugnação (e-fls. 66-76) protocolada no dia 22/10/2007, na qual o contribuinte
alegou que:
 Jamais deixou de prestar qualquer informação solicitada pelo autuante
 tentou provar administrativamente que possui e pretende oferecer bens de forma
a manter a relação de equivalência de valor com o conjunto de bens e direitos
originalmente arrolados, o que não foi aceito
 não tem nenhuma responsabilidade sobre os procedimentos do DETRAN, que
procedeu transferência, certamente por não ter recebido qualquer comunicação
para restrições.
 já está em tramitação EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da Autuada tratando
do auto de infração que originou o TAB [Termo de Arrolamento de Bens] em
questão.
 Existência de procedimento fiscal paralelamente à existência de execução fiscal
sobre o mesmo fato inibe o pronunciamento da autoridade julgadora
administrativa
 não causou nenhum prejuízo ao INSS ou à Receita Federal
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007700/2007-05

 auto de infração se fundamenta em autuação originada em 2001, referente a
períodos de 01/1991 a 13/1999, portanto já prescritos
 Considerando que não existe Lei Complementar especifica fixando prazo
decadencial e prescricional com vistas à constituição de crédito especifico no
caso em comento, deve a Fazenda Pública, por expressa imposição
constitucional, observar a regra ínsita no art. 150, § 4g, do CTN.
 o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda já consolidou o
entendimento de que o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se com o decurso de prazo de cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
 A alienação se deu em virtude de que os caminhões arrolados originalmente
estavam apresentando constantes problemas, trazendo inclusive prejuízos de
grande monta para a empresa, sendo imprescindível a sua alienação
 O Código Civil prescreve que empresa transportadora passa a assumir a
responsabilidade pela entrega da mercadoria em seu destino nas perfeitas
condições em que foram entregues pelo remetente, devendo, por isso, primar
pela segurança no transporte e pela agilidade no envio da carga, que por sua
vez exige da empresa transportadora o maior rigor com a manutenção de sua
frota, incluindo a reposição de veículos
 o exorbitante valor que está sendo cobrado configura confisco

O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ). A decisão (e-fls. 176-180) teve como fundamentos principais:

Pelo teor do art. 620 da Instrução Normativa 03, verifica-se que o Termo de
Arrolamento de Bens — TAB tem por finalidade evitar a dissipação do patrimônio do
sujeito passivo.
Continuando a dispor sobre o Termo de Arrolamento de Bens, a citada Instrução
Normativa dispõe em seus art. 626, § 10 que a ciência do TAB implica a obrigação, por
parte do sujeito passivo, de proceder a devida comunicação à DRP, quando da
transferência do bem arrolado.
enquanto perdurar o crédito tributário, permanece a obrigatoriedade de comunicação
formal por parte do contribuinte sobre qualquer transação envolvendo os bens arrolados
no respectivo Termo de Arrolamento de Bens — TAB, não havendo por que se falar em
decadência ou prescrição desta obrigação acessória.
Foram juntados diversos documentos pela fiscalização, em especial o Oficio n°
2626/2007 emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - DETRAN —
GO (fls. 14/15), no qual o respectivo departamento informa que os veículos objetos de
arrolamento foram alienados.

Ciência do acórdão em 30/01/2008, conforme consta da observação de e-fl.180.

Recurso voluntário (e-fls. 191-201) apresentado em 22/02/2008, no qual são
reiteradas as alegações da impugnação.

É o relatório.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007700/2007-05

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 30/01/2008 e a data do
protocolo do recurso voluntário foi 22/02/2008. O recurso é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência, de modo que deve ser
conhecido.

Decadência/Prescrição da obrigação principal
Defende a recorrente que o auto de infração que deu origem ao arrolamento de
bens foi lavrado em 2001, tendo por objeto dívidas das competências de 05/1991 a 13/1999,
portanto já prescritas/decaídas.
O presente processo, todavia, versa sobre o descumprimento da obrigação
acessória de informar a alienação de bens arrolados. O arrolamento de bens tem por objetivo
monitorar a situação patrimonial do contribuinte em débito, enquanto não extinto o crédito
tributário, por qualquer das hipóteses do art. 156 do Código Tributário Nacional (CTN). Note-se,
nesse ponto, que o próprio recorrente afirma estar oferecendo outros bens à penhora na execução
fiscal, pelo que se conclui não ter havido extinção do crédito por prescrição/decadência.
Destaque-se que, mesmo que o crédito tributário esteja com a exigibilidade
suspensa, não há dispensa do cumprimento das obrigações acessórias, tal como a comunicação
da alienação dos bens arrolados, por força do art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.

Dessa forma, mesmo que, posteriormente, se revele inexigível a obrigação
principal, enquanto o crédito estiver suspenso e os bens arrolados, perdura a obrigação acessória.
Resta ainda ressaltar que, no que tange ao prazo decadencial para lançamento da
multa, trata-se de prazo que se submete-se à regra do art. 173, I, do CTN. Na espécie, o fato
gerador – data de descumprimento da obrigação – ocorreu na data da alienação. Como as
alienações apuradas pela fiscalização se deram a partir de dezembro de 2002, o prazo
decadencial começou a fluir em 01/01/2003. O lançamento foi efetuado em 24/09/2007, portanto
dentro do prazo decadencial.

Falta de prestação de informações – arrolamento de bens
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007700/2007-05

Informa a contribuinte que jamais deixou de prestar informação ou apresentar
documentação solicitada e que tentou provar administrativamente que “pretende oferecer bens de
forma a manter a relação de equivalência de valor com o conjunto de bens e direitos
originalmente arrolados”. Contudo, o caso sob exame não se relaciona com atendimento à
fiscalização ou pedido de substituição dos bens arrolados, mas sim quanto à falta de
comunicação da alienação desses bens, obrigação descumprida pela recorrente.

Execução fiscal sobre a mesma questão – nomeação de outros bens à penhora
A contribuinte sustenta estar em tramitação execução fiscal tratando do auto de
infração que originou o Termo de Arrolamento de Bens, o que impediria decisão sobre o mesmo
assunto no presente processo.
Ora, justamente por estar a contribuinte em débito – em valores superiores a trinta
por cento do patrimônio da pessoa jurídica - é que se fazia necessária a comunicação de
alienação dos bens arrolados, posto que a norma visa evitar dilapidação de patrimônio apto a
garantir o direito da Fazenda Pública: enquanto não extinto o crédito tributário, permanecia a
obrigatoriedade de comunicação.
Por sua vez, o oferecimento de outros bens à penhora - entre os quais a marca da
empresa - não acarreta substituição automática no arrolamento. Assim, constatado que os bens
alienados estavam arrolados, como comprova a documentação juntada às e-fls. 18-48,
permanecia o dever de comunicação.

Responsabilidade da autuada – boa-fé
Alega a que a transferência foi feita pelo Detran, que não anotou a restrição sobre
os bens. Assim, se a alienação se concretizou, foi porque não havia, junto ao Detran, qualquer
comunicação do INSS, o que seria prova de que não agiu de má-fé. Afirma ainda que não teria
havido prejuízo ao INSS.
Não lhe assiste razão.
Dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional que “salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. No caso, a
infração foi cometida e a lei prevê a aplicação da multa, não havendo previsão legal para seu
afastamento.
Incabível, nesse sentido, suscitar responsabilidade do Detran, vez que a infração
não está propriamente na transferência do veículo, mas sim na falta de comunicação dessa
transferência, como descrito no Termo de Arrolamento de Bens e Direitos (e-fl. 13):
Ao transferir, alienar ou onerar, qualquer bem arrolado, a empresa deve comunicar o
fato a GEX/Divisão ou a Procuradoria Estadual, jurisdicionante do seu domicilio fiscal.
O descumprimento dessa obrigação ensejará: o requerimento imediato de Medida
Cautelar Fiscal e a lavratura do competente Auto-de-lnfração, nos termos do art. 32 da
Lei n, 8.212/91, inciso III.

Multa confiscatória
A recorrente entende que o valor da multa configura confisco.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007700/2007-05

O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa
razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a
efetuar ao lançamento de ofício da multa.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula no 02,
do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital